Tribunal: TJBA
Processo: 8001575-79.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001575-79.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERATIVO A QUE PERTENCE. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. TEMA 1002 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que atuou na representação da parte vencedora, José Severino da Silva Irmão. O acórdão desta Terceira Câmara Cível havia dado provimento ao recurso do ente estatal. Após interposição de recurso extraordinário pela Defensoria Pública, a 2ª Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando esta atua em defesa da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente federativo ao qual integra. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1002), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra. As Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram novo perfil institucional à Defensoria Pública, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, afastando a compreensão anterior fundada na teoria da confusão entre credor e devedor. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, destinando-as a fundos voltados ao aparelhamento da instituição. A legislação estadual que vedava o recebimento de honorários pela Defensoria Pública em demandas contra entes da administração pública foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, com redução de texto dos dispositivos que estabeleciam tal restrição. A manutenção do entendimento anteriormente adotado por esta Câmara contraria a tese firmada pelo STF em repercussão geral e a decisão do Órgão Especial deste Tribunal, impondo o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual pertence. A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a aplicação da teoria da confusão entre credor e devedor nas hipóteses de condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Normas estaduais que vedem o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos são incompatíveis com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 80/1994. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º; ADCT, art. 98; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.030, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009; EC nº 45/2004; EC nº 74/2013; EC nº 80/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023, Tema 1002 da Repercussão Geral; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, DJe 09.07.2025. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 8001575-79.2019.8.05.0080, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CIVIL do Tribunal de Justiça da Bahia, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Estado da Bahia, conforme razões adiante expendidas.